Tribunal: CARF
Processo: 10711.726809/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.726809/2011-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.644 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
O LISBOA DESPACHOS INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/10/2008
MULTA
REGULAMENTAR.
SISCOMEX
CARGA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DA CARGA. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
POSSIBILIDADE.
A prestação de informação a destempo sobre a carga transportada no Siscomex
Carga configura a infração regulamentar definida na alínea "e" do inciso IV do
artigo 107 do Decreto-lei 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei
10.833/2003, sancionada com a multa regulamentar fixada no referido preceito
legal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 21/10/2008
MULTA REGULAMENTAR. INFRAÇÃO ADUANEIRA. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
1. O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o descumprimento
extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informação
ou entrega de documentos à administração aduaneira, uma vez que tal fato
configura a própria infração.
2. A multa por atraso na prestação de informação, no Siscomex, sobre dados de
embarque de mercadoria exportada não é passível de denúncia espontânea,
porque o fato infringente consiste na própria denúncia da infração (Súmula no
126, CARF).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/09/2012
ARTIGO 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN RFB
899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB
no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser
prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no
País.A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no
800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.726809/2011-63
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.644 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.726809/2011-63

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado em razão do descumprimento da obrigação de
prestar informações sobre cargas e escalas de navios, de forma intempestiva, conforme previsão
disposta no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no37/1966, bem como disposição do
artigo 22, da IN RFB no 800/2007.
No caso, o navio MSC Diden (Ex-Savannah) chegou ao Brasil, através do Porto
do Rio de Janeiro, tendo atracado no dia 20 de outubro de 2008, às 13:40h, conforme manifesto
de no 130.850.199.0156, e efetuada sua vinculação às escalas dentro do prazo.
O
Conhecimento
Eletrônico
–
C.E.
Mercante
Genérico
Máster
no
130.805.197.026.139, foi consignado à empresa recorrente, que procedeu a desconsolidação da
carga em 21 de outubro de 2008, às 10:04:31h.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando, em síntese,
que a IN RFB no 899/2008 alterou o caput do artigo 22, da IN 800/2007, revogando seu
parágrafo único, que era justamente o mandamento normativo de obrigatoriedade de prestar
informações sobre cargas transportadas, antes da atracação, pugnando pelo cancelamento da
autuação.
A Quarta Turma da DRJ/RJO decide pela manutenção do lançamento, nos termos
da legislação vigente quanto à aplicação da penalidade, contudo, dispõe em suas razões de
decidir questões relacionadas a outras matérias não abordadas na defesa inicial do contribuinte,
tais como denúncia espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, princípios
constitucionais, dentre outros.
O contribuinte foi notificado em 23 de junho de 2018, e inconformado, em 12 de
julho de 2018, apresenta Recurso Voluntário, no qual afirma em síntese: o mesmo argumento
trazido em sede de manifestação de inconformidade quanto à revogação tácita do parágrafo
único, do artigo 50, da IN 800/2007, bem como a aplicabilidade de denúncia espontânea.
É o relatório.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.644 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.726809/2011-63

Voto
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
Além disso atende aos requisitos previstos no artigo 23-B, apto, portanto, ao
julgamento pelas Turmas Extraordinárias.
A controvérsia diz respeito à aplicabilidade da multa regulamentar prevista no
artigo 107, inciso IV, alínea “e’, do Decreto-lei 37/1966, bem como artigo 22, da IN RFB no
800/2007, que diz respeito à obrigatoriedade de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
O prazo, para tanto, é de 48 horas, conforme dispõe o artigo 22, inciso II, alínea
“d”, da IN RFB 800/2007.
No caso em comento, a atracação da embarcação MSC Diden que transportou a
carga até o Porto do rio de Janeiro ocorreu às 13:40:00h do dia 20/10/2008, a desconsolidação
ocorreu apenas em 21/10/2008, às 10:04:31, portanto, fora do prazo.
O recorrente sustenta sua defesa em dois grandes pilares argumentativos: a
ocorrência de denúncia espontânea, e a interpretação de que a IN RFB no 899/2008 revogou o
parágrafo único do artigo 22, da IN RFB no 800/2007.
Denúncia espontânea
Em que pese os esforços envidados pelo recorrente, não há que se falar aqui em
denúncia espontânea, considerando que tal alteração normativa não se aplica aos casos em que
há prazo certo, justamente por não haver objeto para denunciação.
Nesse sentido, entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdãos 9303-
007.831, 9303-005.870, 9303-006.493) conforme se demonstra nas razões esposadas pelo ex-
conselheiro Henrique Pinheiro Torres, no Acórdão 9303-003.555:
O instituto da denúncia espontânea está para o Direito Tributário assim como o
arrependimento eficaz e a desistência voluntária estão para o Direito Penal. Esses
institutos são como uma ponte de ouro, como diriam os penalistas, para aqueles que se
encontram à margem da lei, a esses é oferecida uma oportunidade de regressar ao
caminho da lei, uma ponte de ouro para a legalidade. Por essa ponte só podem passar
aqueles que, voluntariamente, desistem de consumar o ato ilícito, ou, se já o
praticaram, evitam-lhe o resultado.
Nos delitos unissubsistentes não se admite desistência voluntária, uma vez que,
praticado o primeiro ato, já se encerra a execução, tornando impossível a sua cisão. Já
os crimes de mera conduta e os formais "não comportam arrependimento eficaz, uma
vez que, encerrada a execução, o crime já está consumado, não havendo resultado
naturalístico a ser evitado".
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.644 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.726809/2011-63

No direito tributário, a ponte de ouro é a denúncia espontânea que nada mais é do que o
reconhecimento voluntário do ilícito, e a reparação do dano ao bem jurídico violado, o
que não veio a ocorrer no caso em exame.
Todavia, assim como no Direito Penal, no Tributário algumas infrações não são
suscetíveis de denúncia espontânea. São aquelas em que a mera conduta, por si só,
já configura o ilícito, o qual, uma vez ocorrido, não há possibilidade jurídica, ou
até mesmo física, de se evitar o resultado.
O exemplo mais característico desse tipo de infração, é, justamente, a
referente ao atraso no cumprimento de obrigação acessória, pois, no exato
momento em que se exauriu o prazo legal sem que a obrigação tenha sido
adimplida, a infração está configurada e o atraso não poderá ser reparado.
Em outras palavras, atendo-se às normas do Direito Tributário, o dano relativo ao
descumprimento de obrigação principal pode ser reparado, pagando-se o tributo e os
consectários legais. Todavia, se se tratar de infrações referentes a obrigações
acessórias autônomas, a ser prestada em determinado prazo, o dano não pode ser
sanado, posto que o núcleo do bem jurídico protegido, uma vez violado, não tem
como ser restabelecido. Assim, por exemplo, se a obrigação era apresentar
declaração até determinada data, e se esta não foi apresentada no prazo determinado,
não há como cumprir a obrigação acessória tempestivamente, salvo se se voltar no
tempo, ainda não possível com a tecnologia disponível hoje.
No caso dos autos, a obrigação acessória autônoma, descumprida pelo
transportador ou seus representantes, consistia no dever de o sujeito passivo
informar os dados de embarque de mercadorias no prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Note-se que, uma vez exaurido o prazo
para se prestar as informações sem que elas tenham sido prestadas ao órgão
competente, a infração restou configurada, não havendo mais possibilidade de se
evitar o resultado.
Note-se que, se a sanção fosse destinada, apenas e tão somente, a punir o não
cumprimento da obrigação acessória, poder-se-ia admitir que, o adimplemento a
destempo, desde que espontâneo, poderia ser beneficiado com a norma excludente
da penalidade.
Entretanto, se a sanção é destinada a coibir o atraso no cumprimento da
obrigação, uma vez ocorrida a mora, não há que se falar em denúncia espontânea.
Essa questão da denúncia espontânea envolvendo descumprimento de obrigação
acessória encontrava-se apascentada, tanto no Judiciário quanto no âmbito
administrativo, tendo sido, inclusive, objeto de Súmula no CARF, mais precisamente, a
de no49,cujo enunciado transcreve-se a seguir:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Todavia, com a edição da Lei no 12.350/2010, cujo art. 405 deu nova redação ao art.
102 do Decreto-Lei no 37/1966, a questão foi reaberta e gerou celeuma na
jurisprudência e na doutrina, mas, a meu sentir, não há razão alguma para se
modificar o entendimento anteriormente firmado, pois, pela razões expostas linhas
acima, a novel legislação não alcança a infração objeto destes autos. Neste sentido,
impecável a decisão da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção,
Acórdão 3102-00.988, cujo voto condutor foi da lavra do insigne Conselheiro José
Fernandes do Nascimento, que, com as merecidas loas, peço licença para aqui
transcrever o entendimento lá adotado, como arrimo deste voto.(...)
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.644 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.726809/2011-63

Não só já consolidada jurisprudência na Câmara Superior deste Tribunal, destaco
também a Súmula 49, do CARF (constante à decisão supracitada):
Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Tal entendimento embasa-se também pelos acórdãos paradigmas: Acórdão no
CSRF/04-00.574, de 19/06/2007 Acórdão no 192-00.096, de 06/10/2008 Acórdão no 192-00.010,
de 08/09/2008 Acórdão no 107-09.410, de 30/05/2008 Acórdão no 102-49.353, de 10/10/2008
Acórdão no 101-96.625, de 07/03/2008 Acórdão no 107-09.330, de 06/03/2008 Acórdão no 107-
09.230, de 08/11/2007 Acórdão no 105-16.674, de 14/09/2007 Acórdão no 105-16.676, de
14/09/2007 Acórdão no 105-16.489, de 23/05/2007 Acórdão no 108-09.252, de 02/03/2007
Acórdão no 101-95.964, de 25/01/2007 Acórdão no 108-09.029, de 22/09/2006 Acórdão no 101-
94.871, de 25/02/2005.
Portanto, vê-se que, o primeiro pilar argumentativo de defesa apresentado pelo
recorrente não se aplica ao presente caso, como já elucidado acima, considerando que o instituto
da denúncia espontânea não é cabível para as penalidades oriundas de descumprimento de
deveres instrumentais, de forma intempestiva, pelos prazos fixados pela Secretaria da Receita.
Federal.
Revogação tácita – IN RFB no 899/2008
Quanto ao segundo argumento, também não se sustenta. Afirma o contribuinte
que a IN 899/2008 revogou – a entende aqui pela interpretação da norma, à luz do artigo 2o, da
Lei de Introdução ao Código Civil, que houve revogação tácita do parágrafo único do artigo 22,
da IN RFB no 800/2007.
Para melhor elucidar a questão, a IN RFB 899/2008, alterou o texto do caput do
artigo 22, da IN RFB no 800/2007, de modo que, seu artigo na íntegra, dispõe:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.:
Entende o contribuinte que a mera alteração do caput, pela IN RFB 899/2008
causaria o efeito da revogação tácita do respectivo parágrafo, face à interpretação contida no
artigo 2o, parágrafo 1o, da LINDB:
Artigo 2 — Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a
modifique ou revogue.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.644 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.726809/2011-63

§1o. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com
ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.
Antes de adentrarmos na análise do caso concreto, vale destacar que a validade
das normas jurídicas reside em três requisitos: validade – que determina que a norma é
pertencente ao respectivo ordenamento jurídico (temos como exemplo, a vacatio legis), vigência
– que representa a característica de obrigatoriedade da observância de uma determinada norma,
quanto à sua incidência no meio social, e eficácia – que implica na idoneidade de provocar,
mediante a subsunção de um fato aos fatos jurídicos pela citada norma, as reações prescritas no
seu consequente ou no ordenamento jurídico.
E quando se trata de revogação, o instituto que lhe corresponde é a vigência da
norma, de modo que, considera-se sua ocorrência quando a legislação é substituída por outra –
que verse em sentido contrário da anterior, sem que seja expressamente citada respectiva norma
anterior.
Vê-se que, há revogação expressa – em obediência à disposição da Lei
Complementar 95/1998, quando há menção exteriorizada do fato da antiga norma não possuir
mais incidência, e há revogação tácita quando a nova norma contradiz o conteúdo da antiga,
contudo, sem dizê-lo – de forma manifesta, que não possui mais tal incidência, conforme
dispositivo da LINDB supracitado.
No caso em comento, a alteração realizada diz respeito tão somente ao caput do
artigo 50, da IN RFB 800/2007, não há qualquer contrariedade ou antinomia em relação aos
parágrafos contidos no dispositivo (revogação tácita), e não há qualquer menção expressa de sua
revogação (revogação expressa).
Há, na mudança, apenas o fato de que a IN 899/2008 pretensamente postergou a
aplicação do prazo contido no artigo 22, da IN RFB 800/2007, de 1o de janeiro de 2009 para 1o
de abril de 2009, com a respectiva alteração realizada no caput do artigo 50, enquanto que os
parágrafos tratam justamente da manutenção da obrigação do contribuinte de prestar informações
sobre as cargas transportadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto.
Desse modo, vigente, à época, a disposição do parágrafo único, do artigo 50, da
IN RFB 800/2007.
Portanto, embora exista a possibilidade de revogação tácita – inclusive encampada
em decisões desse Conselho Administrativo, em conformidade com o disposto na LINDB, não é
o que ocorre nas normas aqui trazidas e suas alterações, e portanto, não se sustenta tal
argumentação trazida pelo recorrente.
Nesse sentido, evidente a ocorrência do atraso na prestação das informações com
antecedência, de acordo com a obrigatoriedade disposta nas normas supracitadas, então, passível
da penalidade prevista mediante multa regulamentar.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.644 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.726809/2011-63

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital